Tribunal: TJMT
Processo: 0024567-24.2014.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024567-24.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), R. F. FREITAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - CNPJ: 10.466.732/0001-25 (AGRAVANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), R. F. FREITAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - CNPJ: 10.466.732/0001-25 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Agravo interno em execução fiscal. Aplicação do tema 1.184 do
stf
. Resolução
cnj
nº 547/2024. Ausência de interesse de agir. Não comprovação de providências prévias. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento às apelações, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal sob
o
fundamento de ausência de interesse de agir, com base na tese fixada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024. O ente público alegou que o valor da CDA ultrapassa o mínimo previsto na legislação municipal, que a execução foi proposta antes da fixação da tese vinculante e que houve requerimento de redirecionamento à sócia da empresa executada, sustentando violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 com base na legislação municipal; e (
ii
) estabelecer se a ausência de comprovação das medidas
extrajudiciais exigidas para o prosseguimento da execução fiscal justifica a extinção por ausência de interesse de agir.

III.
Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, como forma de efetivar o princípio da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação do Tema 1.184, estabelecendo o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro nacional e exigindo prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa, além do protesto do título, salvo exceções justificadas.

5. No caso, não foi comprovada a adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, mesmo após a concessão de prazo judicial específico para esse fim.

6. A justificativa de inviabilidade do protesto da CDA, com fundamento na inaptidão da empresa, e o requerimento de inclusão de sócia no polo passivo não suprem a exigência de tentativa de solução administrativa individualizada.

7. A autonomia legislativa municipal não prevalece sobre diretrizes nacionais fundadas em princípios constitucionais e jurisprudência vinculante, como o da eficiência administrativa, devendo ser observadas as exigências uniformes estabelecidas pelo STF e pelo CNJ.

8. Inexistem vícios processuais na decisão agravada, que observa o contraditório, a ampla defesa e os fundamentos legais para a extinção da execução fiscal, diante da inércia do exequente.

IV.
Dispositivo

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 10, 485,
VI
, e 1.021; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 4º; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema 1.184, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT,
ApCiv
1023335-39.2023.8.11.0003, rel. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município de Várzea Grande, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento na ausência de interesse de agir, à luz da tese fixada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razõe
s recursais, o agravante alega
que a execução fiscal foi proposta em 2014, antes da fixação da tese vinculante, e que não se aplica ao caso o Tema 1.184 do STF.

Defende
que o protesto da CDA é
medida

inócua
, pois a empresa executada encontra-se inapta na Receita Federal desde 2018. Sustenta que requereu o redirecionamento à sócia da empresa e que o pedido não foi apreciado, havendo ofensa ao art. 10 do CPC.

Ressalta que o valor da CDA supera o mínimo de
R$ 2.000,00 previsto
na Lei Municipal n. 3.550/2010 e que o interesse de agir decorre da inadimplência do devedor, nos termos do art. 786 do CPC.

Afirma que a extinção da execução viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, bem como os
arts
. 4º, 6º, 9º, 10 do CPC e 40, §§1º e 4º da Lei de Execuções Fiscais.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja anulada a sentença e determinado o prosseguimento da execução fiscal, afastando-se a aplicação da tese fixada no Tema 1.184 do STF.
(Id.
289242397
).

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, representada pela Defensoria Pública,
na qualidade de curadora especial,
requerendo o
não provimento
do recurso por estar
a
decisão agravada em conformidade com o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024, diante da ausência de adoção, pelo Município, das medidas extrajudiciais exigidas
para o
ajuizamento da execução fiscal de baixo valor.
(Id 289261856).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que
termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as
regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão
fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (
Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”
.

Conforme relatado,
o
agravo interno
foi
interposto contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a se
ntença de extinção do processo, que aplicou
o entendimento consolidado no Tema 1.184 da Repercussão Geral, fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

Passo, então, à análise das razões recursais, concluindo, desde logo, que não assiste razão ao agravante.

Isso porque, em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.355.208/SC, fixou a tese vinculante do Tema 1.184, reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor em razão da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Essa diretriz jurisprudencial visa evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária em demandas de baixo impacto econômico, como se depreende do seguinte trecho do referido julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS
PRINCÍPIOS FEDERATIVO
E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1.Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do
exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2.Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3.O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4.Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
:“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

Em virtude do recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 22 de f
evereiro de 2024, a Resolução n.
547, que estabelece:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I –
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros
relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II –
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da
certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos
a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art.
5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação”
.
(Destaquei).

O
dispositivo mencionado estabeleceu critérios objetivos para a determinação do interesse de agir, fixando um valor
mínimo, bem como as condições para o prosseguimento da ação, diretamente relacionadas à efetividade da execução
.

No presente caso, o Município ajuizou a cobrança judicial de
créditos tributários,
no valor de R$
5.590,76
, em
novembro de 2014
.

O juízo de origem, ao verificar que se tratava de valor reduzido, determinou a extinção do processo com fundamento
na
orientação do STF e

Resolução n. 547/2024 do CNJ
.

Após o primeiro recurso de apelação da Fazenda,
esta Câmara de Direito Público deu provimento para anular a sentença e ordenar o retorno dos autos à instância originária de modo a oportunizar a Fazenda Pública a adotar as medidas impositivas para aplicação do TEMA 1.184/STF de repercussão geral.

Ainda assim,
ao ser intimado para comprovar a adoção das medidas,
a úni
ca manifestação apresentada pelo
exequente limitou-se a
requerer a inclusão no polo passivo da execução fiscal, a sócia
Rosalina

Furtunato

Freitas

Sobreveio nova sentença que extinguiu novamente o feito, ao concluir que, mesmo
devidamente intimad
o,
justamente a comprovar a adoção das medidas assinaladas no Tema 1.184 do STF,
o exequente
deixou decorrer o prazo sem qualquer providência a respeito.

Contra essa sentença, recorreram ambas as partes. O E
stado de Mato Grosso sustentou
que o ajuizamento da execução fiscal antecedeu a fixação do Tema 1.184 do STF, sendo, portanto, indevida a exigência superveniente de medidas administrativas. Por sua vez, a Defensoria Pública, atuando como curadora especial, interpôs apelação apenas para
requerer a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, nos termos do Tema 1.002 do STF.

A então Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
,
proferiu decisão monocrática negando provimento a ambas as apelações, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante da não comprovação, pelo exequente, das medidas exigidas pela tese fixada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao recurso da Defensoria Pública, reconheceu a aplicabilidade do Tema 1.002 do STF, mas afastou a fixação de honorários sob o fundamento de que não houve parte vencida nem obtenção de vantagem jurídica pela parte por ela representada.

Contra essa decisão
monocrática
, recorre o Estado de Mato Grosso, por meio de agravo interno, reiterando os argumentos apresentados na apelação. Sustenta que a execução foi proposta antes da fixação do Tema 1.184, que o valor da CDA supera o limite estabelecido na legislação municipal, que o protesto da CDA seria ineficaz diante da situação
cadastral da empresa executada.
Alega, ainda, violação ao contraditório, à ampla defesa e aos princípios do devido processo legal, além de ofensa a diversos dispositivos da legislação infraconstitucional.

Embora o Município sustente a legitimidade de fixar critérios próprios para o ajuizamento de execuções fiscais, o que se constata nos autos é que, mesm
o após lhe ter sido oportunizado
, por força de apelação anteriormente provida, a adoção das medidas previstas no Tema 1.184 do STF, apresentou apenas justificativa quanto à inviabilidade do protesto da CDA, em razão da inaptidão da empresa perante a Receita Federal, sem,
contudo, comprovar a realização de tentativa de conciliação individualizada com o devedor, permanecendo em descumprimento das exigências fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e regulamentadas pela Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Além disso
, a autonomia legislativa municipal não afasta a aplicação de normas e diretrizes nacionais quando fundadas em princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, notadamente quando há orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1
. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com base no
art
. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir. A decisão considerou o não cumprimento das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.184 da Repercussão Geral e pela Resolução CNJ nº 547/2024. O agravante alegou que a legislação municipal fixou critério diverso para o ajuizamento de execuções fiscais, em valor inferior ao parâmetro nacional, e sustentou a autonomia municipal para legislar sobre matéria
tributária .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou a autonomia legislativa do ente federado ao aplicar, de forma uniforme, o valor mínimo de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024; e (
ii
) estabelecer se a inércia do Município em cumprir as diretrizes do Tema 1 .184 do STF autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema
1
.184 da Repercussão Geral (RE nº 1.355.208/SC), fixou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

4 .
A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta os parâmetros
estabelecidos pelo STF, fixando o valor de R$ 10.000,00 como limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal
e condicionando a propositura da ação
a medidas prévias, como tentativa de conciliação e protesto da certidão de dívida ativa.

5. O juízo de origem oportunizou ao Município prazo para adotar providências conforme a tese do STF, inclusive suspensão da execução por até 90 dias; contudo, diante da inércia do exequente, aplicou corretamente a extinção por ausência de interesse processual.

6. A autonomia dos entes federativos não impede a aplicação das diretrizes do STF e do CNJ quando estas derivam de princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, sendo legítima a uniformização nacional de critérios mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.

7. A decisão agravada encontra-se em consonância com jurisprudência consolidada e com os parâmetros objetivos fixados pelo STF e pelo CNJ, não se verificando omissão, ilegalidade ou contrariedade ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa.

2. A inércia do ente público em adotar as providências determinadas pelo STF para continuidade da execução fiscal autoriza a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

3. A autonomia legislativa municipal não afasta a aplicação das diretrizes nacionais de interesse processual fundadas em princípios constitucionais e jurisprudência vinculante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 485
, VI
, e 1.021; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema 1.184, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT, N.U 1023335-39.2023.8.11.0003, rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.03.2025, DJE 31.03.2025; TJSP,
ApCiv
1511504-22.2019.8 .26.0564, rel. Des. Beatriz Braga, j. 06.03.2024; TJGO,
ApCiv
5168963-80.2024 .8.09.0174, rel.
Des .
Rodrigo de Silveira, j.
2024”
.
(TJ-MT -
Apelação Cível
10190847520238110003,
Relª
. Desª.

Maria Aparecida Ribeiro
, 23
.
4
.
2025, Terceira Câmar
a de Direito Público e Coletivo
). (Destaquei).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do processo, nos termos do art. 485,
VI
, do CPC, com base na tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa devido à ausência de manifestação do ente público, conforme alegado; e (
ii
) examinar a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF afirma a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, objetivando evitar a movimentação desnecessária do Judiciário em casos de impacto econômico reduzido.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, de fevereiro de 2024, regulamenta os parâmetros para tais extinções, estabelecendo um valor mínimo de R$ 10.000,00 e
prevendo regime de transição, incluindo a possibilidade de suspensão para adequação às diretrizes.

5. O juízo de origem concedeu prazo ao Município para adoção de providências relacionadas ao julgamento do Tema 1.184; contudo, constatada a inércia do agravante, aplicou-se a extinção da execução, com respaldo na ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa".

(N.U 1023335-39.2023.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 26
.
3
.2025
). (Destaquei).

Mesmo após sucessivas oportunidades conferidas ao ente exequente, inclusive com a anulação de sentença anterior e concessão de prazo específico para a adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF, não houve comprovação de tentativa de solução administrativa junto ao devedor. Embora tenha sido apresentada justificativa para a não realização do protes
to da certidão de dívida ativa
, o simples requerimento
de inclusão da sócia no polo passivo não supre as exigências mínimas estabelecidas para viabilizar o prosseguimento da execução fiscal.

Desse modo, verific
o
que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece
incólume
o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalto
, por oportuno, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex
vi,
ARESP n.
1.020.939/RS,
Rel. Min.
Francisco Falcão,
T2
, 13.5.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025